Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARQUINEW ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME e OUTROS em face de decisão de ID 36841642 que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Da análise do recurso verifica-se que os embargantes apontam omissão em relação ao prazo prescricional aplicável à espécie, que sustentam ser trienal em decorrência da natureza acessória da multa (i); omissão quanto à primeira suspensão processual, defendendo que a primeira suspensão ocorreu em 16 de abril de 2012, o que não foi considerado pela decisão embargada (ii). Apontam, ainda, que há omissão ante a não aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a contagem da prescrição (iii). Contudo, compulsando os autos, verifica-se que tais premissas não foram aventadas no agravo de instrumento. Ao contrário, há afirmações dos agravantes que são contrárias ao que agora aduzem, configurando não só possível inovação recursal como também litigância de má fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial dos embargos de declaração, em razão de eventual inovação recursal, bem como condenação em multa por litigância de má fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022 18:27:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador